Tribunal: STF
Processo: AI 622405
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS
   ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS QUE DISCIPLINAM O HORÁRIO DE
   FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA OS
   ASSUNTOS DE SEU INTERESSE: ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO.
Os
   Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local,
   desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas, pois
   a Constituição lhes confere competência para legislar sobre
   assuntos de interesse local.
Agravo Regimental a que se nega
   provimento.